Tribunal: TJBA
Processo: 0301741-53.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301741-53.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: REGINALDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do município de
Alagoinhas
, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal, proposta para cobrança de crédito no valor de R$
1.231,47
, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e na jurisprudência do STF (Tema 1.184), além da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, firmou entendimento pela legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando demonstrada a ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa diretriz, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, nas hipóteses em que não haja citação ou, ainda que citado, não sejam localizados bens penhoráveis.

5. No caso dos autos, o valor executado é de R$
1.231,47
,
atraindo a incidência do entendimento consolidado.

6. A extinção da execução não impede o município de utilizar outros meios para cobrança do crédito, como o protesto extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, o Tema 1.184, do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37 e 70; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AI nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº
0301741-53.2015.8.05.0004
, em que figura como agravante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como agravado

REGINALDO GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do agravo interno e
negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador
/Ba
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator